Tribunal: TJES
Processo: 0000128-86.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000128-86.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRANILDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Narra a denúncia que, em 07 de agosto de 2024, o réu foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes, tendo sido encontradas 12 pedras de crack, 3 buchas de maconha, sementes de Cannabis Sativa e R$ 623,00 em espécie em sua residência, após denúncias e monitoramento policial.

Preliminarmente
, a defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio, sustentando que a entrada dos policiais na residência do réu foi irregular, pois realizada sem mandado judicial ou consentimento.

No mérito
, a defesa apresentou os seguintes pedidos:
(i) absolvição por insuficiência de provas;
(ii) desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio.;
(iii) redução da pena-base ao mínimo legal;
(iv) aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(v) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena;
(vi) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) nulidade da prova por violação de domicílio;
(ii) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória;
(iii) viabilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio;
(iv) redução da pena-base ao mínimo legal;
(v) aplicação do tráfico privilegiado;
(vi) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Nulidade da prova por violação de domicílio
: O pleito de nulidade foi
rejeitado
. A atuação policial foi legítima, fundamentada em fundadas razões decorrentes do flagrante de crime permanente, permitindo a entrada na residência sem necessidade de mandado judicial.

Mérito

Pleito de absolvição por insuficiência de provas
:
Não acolhido
. A autoria e materialidade do crime foram devidamente comprovadas por laudos e depoimentos testemunhais coerentes, especialmente dos policiais que realizaram a apreensão.

Pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio
:
Afastado
. A destinação mercantil das drogas ficou comprovada, afastando a alegação de uso pessoal. A defesa não demonstrou que as drogas eram para consumo próprio, conforme exigido pelo art. 156 do CPP.

Redução da pena-base ao mínimo legal
:
Acolhido em parte
. A pena-base foi reduzida, pois os motivos e consequências do crime não justificavam o agravamento. A nova pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se a exasperação por reincidência.

Aplicação do tráfico privilegiado
:
Indeferida
. A reincidência do réu impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
:
Não acolhido
. O regime fechado foi mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

Detração penal
:
Não analisada
neste momento, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para reduzir a pena-base do réu e fixar a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 700 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000128-86.2024.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRANILDO DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
IRANILDO DA SILVA SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 7 de agosto de 2024, na Rua José Nunes da Silva, em Linhares/ES, o apelante, conhecido como “IRÃ”, estava armazenando e vendendo drogas de forma ilegal.

A polícia militar, baseada em informações sobre o tráfico de drogas na região, iniciou um monitoramento do local e realizou uma abordagem a um indivíduo, que estava em posse de 01 (uma) bucha de crack, a qual teria sido vendida pelo recorrente por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante do flagrante delito, os militares se deslocaram até a residência do acusado que, ao notar a presença policial, lançou uma sacola pela janela dos fundos do prédio, contendo 10 (dez) pedras de substância análoga ao crack. Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência do recorrente, onde encontraram mais 2 (duas) pedras de crack, 3 (três) buchas de maconha, sementes de
Cannabis Sativa
e uma quantia em dinheiro, de R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais).

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente
a nulidade da prova pela violação de domicílio
, ao argumento que os policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado, adentraram em sua residência sem a devida autorização.

Contudo, não vejo como acolhê-la, pois, pelo todo narrado, concluo que as circunstâncias
suso citadas,
que antecederam a violação do domicílio, evidenciaram sim, de forma satisfatória e objetiva, fundadas razões que justificaram tal diligência e a subsequente prisão do réu, de modo que se revelam lícitas as provas obtidas.

De fato, com base nas informações detalhadas que indicavam a suspeita de tráfico de drogas por parte do apelante, e considerando o flagrante realizado pelos agentes de segurança — que testemunharam a venda de substâncias entorpecentes, momentos antes da abordagem, e viram o acusado arremessar uma sacola pela janela, ao perceber a presença policial — fica evidente que havia justa causa para a ação adotada pelos militares.

Salienta-se que, em se tratando de crimes permanentes como o tráfico de drogas, a consumação se estende no tempo, permitindo a entrada em domicílio sem necessitar de mandado de busca e apreensão, ou mesmo o consentimento do morador, especialmente em casos de flagrante.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito
, a defesa requer:

[1] a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[3] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[4] a aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos);

[5] o abrandamento do regime prisional; e

[6] a concessão da detração penal.

Passo, então, à análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

Em relação
ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão (fls. 28/29 - ID nº 11611265), auto de constatação provisória (fl. 35 - ID nº 11611265), relatório do inquérito policial (fls. 63/73), laudo toxicológico definitivo (ID nº 11611590), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares Leonardo Antônio da Silveira Sales e Marco Aurélio Fontoura Goulart, que participaram da ocorrência, onde são firmes, coerentes e consistentes com os demais elementos probatórios.

Afirmaram, repisando resumidamente o exposto acima, que, na data do fato, após uma nova denúncia anônima detalhada e subsequente monitoramento do local, presenciaram a chegada de um veículo, cujo motorista buzinou para sinalizar sua presença. Nesse momento, o acusado desceu de sua residência, e fez a entrega de um objeto, em troca de dinheiro. Durante a abordagem, o motorista confessou ter adquirido entorpecentes do réu.

Ressaltaram, também, que, ao se aproximarem da residência, observaram o acusado, arremessando uma sacola pela janela dos fundos, salientando, ainda, que a sacola foi apreendida e continha materiais relacionados ao tráfico de drogas.

É entendimento jurisprudencial que a palavra dos policiais merece credibilidade, mormente quando eles são uníssonos acerca do modo como foram apreendidas as drogas. Ademais, as declarações prestadas na fase extrajudicial, foram ratificadas em juízo, e não há provas nos presentes autos, no sentido de que os policiais almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoas inocentes, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

No que se refere
ao
pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto
à pena-
base
aplicada,
tenho que demanda correção.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis os “antecedentes”, os “motivos” e as “consequências do crime”.

Quanto aos “antecedentes”, verifico que, de fato, desfavorecem ao acusado, já que ele possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao que está em apreço, de modo que, uma delas foi utilizada na primeira etapa da dosimetria, como maus antecedentes, e, as outras, na segunda fase, para fins de reincidência, conforme certidão de id. 49657503, não havendo
bis in idem.

Por outro lado, no entanto, constato que a fundamentação utilizada para se considerar como negativos os vetores consistentes nos “motivos” e “consequências”, não se mostraram idôneos, havendo apenas considerações próprias acerca do comércio de entorpecentes, de forma que, à míngua de elementos concretos desfavoráveis, não podem ser apontados como contrários ao réu.

Com essas ponderações, na primeira fase, subsistindo a consideração negativa de apenas uma circunstância judicial (“antecedentes”), reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes e, presente a agravante da reincidência (acertadamente reconhecida), exaspero a pena intermediária para o patamar de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em prosseguimento, na terceira etapa,
acerca do pedido de aplicação
d
a minorante do tráfico privilegiado
, tenho que razão não assiste à defesa, uma vez que a reincidência obsta a concessão da referida benesse. E, por inexistir outras causas modificativas, na terceira fase, concretizo a pena privativa de liberdade em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, à fração unitária mínima.

No que concerne
ao pedido de abrandamento do regime prisional,
a despeito da redução operada na dosimetria, preservo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a reprimenda fixada, os maus antecedentes e a reincidência do acusado (artigo 33, §2º, “b”, CP).

P
or fim, no
tocante
ao pedido de
realização da detração penal
, entendo que, nesta ocasião, não há falar em sua aplicação, porquanto compete ao Juiz da Execução Penal decidir sobre esta questão.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir a pena-base do acusado, mas não ao mínimo legal, tornando definitiva a reprimenda do réu em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à fração unitária mínima, mantendo, quanto ao mais, a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.